Tribunal: TJSP
Processo: 0008251-90.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E FURTOS QUALIFICADOS – Denegação de progressão de regime prisional. Reforma da r. decisão. Necessidade. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Ausência de intercorrências na execução da pena. Bom comportamento carcerário atestado em boletim informativo. Cumprimento da pena de forma satisfatória – Recomendação de deferimento do benefício como forma de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E FURTOS QUALIFICADOS – Denegação de progressão de regime prisional. Reforma da r. decisão. Necessidade. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Ausência de intercorrências na execução da pena. Bom comportamento carcerário atestado em boletim informativo. Cumprimento da pena de forma satisfatória – Recomendação de deferimento do benefício como forma de se incentivar a adequada integração social do condenado – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008251-90.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante CARLOS DA
SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para conceder ao sentenciado Carlos da Silva Santos a progressão ao regime
aberto.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40038
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0008251-90.2020.8.26.0071
Agravante: Carlos da Silva Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz de 1a Instância: Enio Móz Godoy
AGRAVO EM EXECUÇÃO
TRÁFICO DE DROGAS E
FURTOS QUALIFICADOS
Denegação de progressão de
regime prisional. Reforma da r. decisão. Necessidade. Requisitos
objetivo e subjetivo cumpridos. Ausência de intercorrências na
execução da pena. Bom comportamento carcerário atestado em
boletim informativo. Cumprimento da pena de forma satisfatória
Recomendação de deferimento do benefício como forma de se
incentivar a adequada integração social do condenado AGRAVO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por CARLOS
DA SILVA SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara
das Execuções Criminais que indeferiu pedido de progressão ao regime
aberto (fls. 01/04).
O Ministério Público, em contraminuta, manifesta-se pelo
desprovimento ao agravo (fls. 36/39).
Mantida a decisão (fls. 40), o parecer da D. Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 51/53).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que indeferiu o pedido de
progressão de regime, insurge-se o agravante, postulando o benefício sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
alegação de que preenche os requisitos de ordem objetiva e subjetiva
necessários.
O agravo comporta provimento.
No presente caso, o MM. Juiz a quo considerou que o
sentenciado não possuía mérito à concessão da benesse, fundamentando sua
decisão com base na ausência do requisito subjetivo, por não demonstrar
mérito pessoal (fls. 31/32).
A despeito da gravidade dos crimes pelo quais cumpre pena
(tráfico de drogas e dois furtos qualificados), entendo que o agravante vem
cumprindo a pena de forma satisfatória, pois não registra óbices em seu
boletim informativo há mais de três anos, contou com atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 08) e já usufruiu de três saídas temporárias
sem intercorrências (fls. 15), demonstrando que possui amadurecimento
pessoal para vivenciar regime mais brando.
Nesse sentido, tenho que a ausência de intercorrências
durante o cumprimento da pena por parte do sentenciado deve ser levada em
consideração (sem registro de cometimento de faltas graves há mais de três
anos fls. 14), pois, à luz do espírito caracterizador da execução penal, qual
seja, a harmônica e gradual integração social do detento e a efetivação da
sentença condenatória, nos termos do art. 1o da Lei de Execução Penal, o
agravante demonstrou senso de responsabilidade e absorção da terapêutica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
penal.
Além
disso,
o
agravante
apresenta
movimentação
laborterápica desde 2012 até data recente e cumpre pena há mais de um ano
no regime semiaberto de modo satisfatório, reunindo, assim, elementos de
convicção positivos e favoráveis à concessão da benesse.
Por fim, consta dos autos que o sentenciado já cumpriu mais
de 80% (oitenta por cento) de sua pena, de modo que o benefício servirá
como incentivo à ressocialização do agravante, que é o espírito da Lei de
Execuções Penais.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao agravo para
conceder ao sentenciado Carlos da Silva Santos a progressão ao regime
aberto.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora